Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705174-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça o agravante a pertinência do agravo de instrumento, em face da ausência de conteúdo decisório do ato ora agravado, o qual foi nomeado apenas como despacho, referindo-se à decisão anterior que já enfrentou o tema. Infere-se, ademais, que a decisão anterior foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0719883-56.2019.8.07.0000, o qual não foi conhecido por irregularidade formal. Contudo, face ao tempo decorrido desde então, há, ainda, possível intempestividade do presente recurso. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias Brasília, 9 de março de 2020 18:39:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator